Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735408-05.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: COSMIA SOUSA DE ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por COSMIA SOUSA DE ALCÂNTARA: “Com efeito, o destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC). No presente caso, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355 do CPC.” A Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que “é necessário a avaliação de um perito para analisar todas as questões técnicas suscitadas pelas partes, bem como qual seria o real estado clínico da Agravada, seu termo inicial, se existiriam outros tipos de tratamentos, dentre outras questões”. Ressalta que “é de interesse da Agravante, aquela que corre o riso de custear os procedimentos médicos demandados pela Agravada, demonstrar se o quadro clínico da Agravada condiz com o que ela afirma”. Acrescenta a “produção de prova pericial a fim de elucidar, se os procedimentos requeridos possuem cobertura obrigatória, e se existem outros procedimentos e/ou tratamentos que possuem cobertura, capazes de atender a parte Agravada”. Conclui que, “ao impedir a produção da prova pericial, o d. Juízo a quo impossibilitou o exercício do contraditório”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja deferida a produção de prova pericial”. Preparo recolhido (ID 63250963). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator